Tribunal: TJMT
Processo: 1011522-08.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1011522-08.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS em razão da sentença proferida pelo Juiz da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por FABIO SANTOS DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa Apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.
A Recorrente também foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
A Seguradora se insurge quanto à verba honorária, ao argumento de que o Apelado sucumbiu na maior parte do pedido e ressalta que o artigo 11, da Lei 1.060/50, fixa o percentual máximo de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.
Contrarrazões sob o ID. 62256991.
É o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR, e recentemente no REsp. 1.827.315) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do caderno processual FABIO SANTOS DA SILVA ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório em desfavor de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS e alegou que, em 20/6/2015, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe resultou em invalidez permanente.
Realizada a avaliação médica para fins de conciliação, foi apontada a invalidez permanente intensa (75%), em membro inferior esquerdo (ID. 9597050).
Na esfera administrativa o Autor obteve pagamento parcial da indenização (R$ 4.725,00), pelo que postula a diferença para atingir o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).
Após a instrução do feito, o Juiz singular acolheu em parte o pedido inicial e concedeu a diferença no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), consoante preceitua o inciso II, do parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei 6.194/74, e condenou a Apelante ao ônus sucumbencial, cujos honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, o que deu azo ao Apelo.
Conforme relatado, a Recorrente insurge-se tão-somente quanto ao pagamento da verba honorária sucumbencial.
O artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil consagra que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários”.
Na hipótese, o Autor da demanda formulou unicamente o pedido de recebimento da diferença do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), sendo reconhecido a metade desta quantia.
Impende frisar que embora o Recorrido indique o montante máximo para fins de recebimento da diferença do seguro obrigatório para a incapacidade acometida (R$ 9.450,00), o fez meramente para fins de quantificação da causa, pois o valor devido dependeria do Laudo Pericial, o qual postulou em sua exordial.
Assim, não há que se falar em sucumbência mínima da parte Apelante, tampouco na sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
Quanto à verba honorária, a Apelante afirma que o artigo 11, da Lei 1.060/50, fixa o percentual máximo de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Entrementes, o artigo em comento foi revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
Nesta esteira, o artigo 85, § 8.o do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85, do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019).
Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o do CPC, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
É assente que para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Desse modo, irretocável à sentença ao arbitrar a verba alimentar no valor indicado acima, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho incólume a sentença.
Por fim, tendo em vista que o objeto da Apelação diz respeito aos honorários advocatícios e, diante da incidência do princípio nom reformatio in pejus, não há falar em majoração da verba honorária.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora